Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700350-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURIMEDES BARBOSA NUNES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido do agravante de tutela de urgência para determinar que o INAS forneça CPAP para uso domiciliar. Sustenta que o rol da ANS é exemplificativo e que o plano de saúde não pode negar tratamento indicado pelo médico assistente para doença que acomete o paciente. Pede tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Com a publicação da Lei no 14.454/2022 ficou superado o entendimento de que o rol da ANS é taxativo. A despeito disso, o plano de saúde não pode ser compelido a fornecer todo e qualquer tratamento. Caso contrário, seria subvertido o equilíbrio atuarial com risco de inviabilizar a própria existência do plano de saúde. Nesse cenário, a jurisprudência tem seguido o entendimento de excepcionar a cobertura obrigatória estabelecida pela ANS quando houver necessidade e adequação técnica do tratamento indicado e desde que esse tratamento ou material sejam utilizados durante cirurgia, internação ou atendimento em home care. O tratamento domiciliar, em regra, não se enquadra nessa situação e o plano de saúde não pode ser compelido a cobrir os respectivos custos se não houver previsão em seu regulamento ou nas normas da ANS. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.279.431/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/7/2019, DJe de 2/8/2019. AgInt no AREsp n. 1.732.234/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 24/8/2021. Acórdão 1773947, 0707593-07.2023.8.07.0020, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA